Tribunal: TJES
Processo: 0001940-79.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-79.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR DA CONCEIO GONALVES e outros
APELADO: ELIANE TELLES DA SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001940-79.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DA CONCEIO GONALVES, GILMAR DA CONCEICAO GONCALVES

APELADO: ELIANE TELLES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, DO CP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal contra sua companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a existência de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos (in dubio pro reo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório — composto por laudo pericial, depoimento da vítima, testemunhos indiretos e prontuário médico — é suficiente para afastar a tese de autolesão/acidente e manter a condenação criminal, considerando a especial relevância da palavra da ofendida em delitos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está solidificada no Laudo de Lesões Corporais, que descreve hematoma na região frontal e escoriações nas pernas, lesões incompatíveis com a tese de simples queda ou impacto acidental contra a parede.

4. A autoria é demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, que confirmou ter recebido socos do acusado após discussão, narrativa corroborada pelos guardas municipais e pela filha do casal, que presenciaram o estado da vítima e a agressividade do réu logo após o evento.

5. Em crimes praticados no ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os vestígios materiais e ausentes indícios de incriminação falsa.

6. A versão defensiva de que a ofendida teria "surtado" e se autolesionado carece de suporte probatório mínimo, não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar tal excludente (art. 156, CPP), somado ao fato de sua revelia em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e amparada por laudo pericial, possui eficácia probatória suficiente para sustentar o decreto condenatório, prevalecendo sobre a negativa isolada do acusado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001940-79.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DA CONCEIO GONALVES, GILMAR DA CONCEICAO GONCALVES

APELADO: ELIANE TELLES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por GILMAR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para lastrear o decreto condenatório, argumentando que a condenação fundou-se exclusivamente na palavra da vítima, o que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Após analisar os autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo prontuário médico de atendimento de urgência e, sobretudo, pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou categoricamente as ofensas à integridade física da vítima, descrevendo equimoses e escoriações compatíveis com a dinâmica das agressões narradas na denúncia. Esses elementos objetivos afastam qualquer dúvida acerca da existência do crime, servindo de sustentáculo material para a imputação penal direcionada ao apelante.

Quanto à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona em apontar o réu como o autor das agressões. É cediço que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória, notadamente quando se apresenta coerente, detalhada e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre na hipótese vertente (AgRg no AREsp n. 2.960.289/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026). A vítima Eliane Telles da Silva, em depoimento judicial firme e sem contradições, relatou que o acusado, motivado por ciúmes infundados, desferiu-lhe golpes que resultaram nas lesões documentadas, refutando a tese de autolesão aventada pela defesa técnica.

Não obstante a revelia decretada em juízo, o Apelante, quando interrogado na esfera policial, limitou-se a negar a agressão, sustentando que a vítima teria "surtado" e batido com a própria cabeça contra a parede. Contudo, essa versão defensiva se revela isolada e despida de qualquer substrato probatório mínimo capaz de infirmar a narrativa acusatória. O ônus de comprovar a ocorrência de autolesão ou acidente recairia sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP, encargo do qual não se desincumbiu, permanecendo sua tese no campo das meras conjecturas desprovidas de verossimilhança diante da natureza e localização das lesões atestadas pela perícia.

Inexistindo nos autos qualquer indício de que a ofendida tivesse interesse em incriminar falsamente o companheiro, sua narrativa deve prevalecer sobre a negativa genérica do réu. Portanto, a manutenção da condenação nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Quanto à dosimetria da pena, ainda que não impugnada, verifico que o magistrado sentenciante percorreu as três fases do método trifásico com acerto e proporcionalidade. A pena-base foi fixada com observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo reparos a fazer na aplicação das agravantes ou no regime inicial de cumprimento da pena, que se mostra adequado à espécie. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, em estrita observância à Súmula 589 do STJ, dada a natureza violenta do delito.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.